Tribunal: STF
Processo: ARE 1366683
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 4.8137/2022



    Cuida-se de petição na qual o agravante requer a exclusão do presente feito da pauta de julgamento virtual, sob a alegação de que “impetrou Habeas Corpus perante essa e. Corte Suprema” (pág. 2 do doc. eletrônico 211) . 



     



    Aduz, também, que “pretende sustentar oralmente suas razões no presente Agravo” (pág. 2 do doc. eletrônico 211).



    Decido.



    Registro, inicialmente, que a presente petição, bem como o habeas corpus, ao qual se refere o agravante, foram protocolados nesta Corte após iniciada a sessão de julgamento do presente agravo regimental, em 24.6.2022.



     Quanto ao habeas corpus (HC 217093), ele já teve seu seguimento negado por decisão de minha lavra publicada no DJe de 28.6.2022. 



    Ademais, no tocante ao pedido de sustentação oral, cabe mencionar o art. 7º, § 2º–B, , da Lei 8.906/94, incluído pela Lei 14.365/22, in verbis:



    “Art. 7º São direitos do advogado: 



    (...)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I - recurso de apelação;



    II - recurso ordinário;



    III - recurso especial;



    IV - recurso extraordinário;



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.



    No âmbito desta Suprema Corte, o art. 21-B do RISTF estabelece, em seu § 2º, que nas 



    “hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual” (grifei).



    Vê-se, desse modo, que não há como acolher o pedido de sustentação oral, seja em razão de sua intempestividade, seja em razão de não estar prevista no rol constante do art. 7º, § 2º-B, da Lei nº 8.906/1994, alterado pela Lei nº 14.365/2022. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator